Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007788-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CEILA FATIMA BRANDAO MARTIN - CPF: 346.355.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS NO ARTRIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NOVOS ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES – PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - Embargos de declaração rejeitados.

(1) – Renovando julgamento por determinação expressa do colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial, não detectando os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor se apresenta a rejeição dos embargos de declaração. Entretanto, não se encontra óbice para que neste instrumento recursal sejam adicionados aspectos outros que não abordaram profundamente sob o tema. ‘órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP-AgRg rel. Ministro JOSÉ DELGADO,)’.

(2) – Sendo determinado pelo STJ, manifestação expressa sobre fragmentos considerados omissos por aquela corte superior, procede-se a nova análise em todos os seus aspectos, chega-se a mesma conclusão de que os embargos declaratórios rejeitados anteriormente, cumprindo a obrigação de voltar a decidir e não residindo os vícios, permanece, neste segundo julgamento, a rejeição anteriormente estabelecida por este Tribunal.

(3) - Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Originariamente, recurso de agravo de instrumento protocolizado neste Tribunal por BRIATEC – AGROPECUÁRIA LTDA-ME em face de decisão proferida pelo meritíssimo juiz da Comarca de São José do Rio Claro, em ação de cobrança (n. 000299-95.2000.8.11.0033, Código n. 2258) em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Banco do Brasil S/A, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a substituição processual, fazendo constar como credor o cessionário FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIONÃO PADRONIZADOS – ASSETS 1, no pólo ativo.

Quando da decisão, esta colenda câmara, conheceu e desproveu o recurso, cujo resumo consta da ementa:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO PROCESSUAL – CESSÃO DECRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUENCIA DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPRESENTADO PELA CONTROVÉRSIA 1091433-SP = CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) Para a agravada FUNDA DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIONÃO PADRONIZADOS – ASSETS 1 adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão de crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado conforme documento juntado nos autos principais. (...) Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de4 crédito, garantias e ações relativas aos títulos de crédito exeqüendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, inciso III, do CPC. (...) Em outro aspecto, ainda que a agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela instrução CVM n. 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que ‘os fundos são regulados por esta instrução e terão as seguintes características: I – serão constituídos n forma de condomínio aberto ou fechado. (...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de repetitivo de que é desnecessária a anuência previa do devedor para que seja validada a cessão de crédito’. (ID – 94743950).

Embargos declaratórios opostos pela devedora agravante por entender que se tratava de repetição dos argumentos iniciais, não residindo os vícios apontados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração foram rejeitados por esta colenda Câmara em data de 13/09/2021. (ID-102555464).

Por suposta divergência em relação ao inciso II, do artigo 1.022, do CPC, a eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, admitiu a remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro da previsão do inciso V, alínea ‘a’, do artigo 1.030 do CPC, interpretando-o em conjunto com o que prescreve oi parágrafo único do artigo 1.034 do mesmo comando processual civil.

Subiram os autos ao colendo Superiores Tribunal de Justiça ganhando o tombamento de número 1.984.462-MT e cuja relatoria coube ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE que, em data de 26/04/2022, por decisão unipessoal, conheceu e proveu o recurso especial interposto pela BRIATEC (EMBARGANTE) com o intuído de proferir novo voto em sede dos embargos declaratórios.

Dos vícios apontados:

(1) - ‘Que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar sobre a legitimidade de atuação dos fundos de investimentos em juízo e dos vícios de representação invocados com base nas disposições da Lei das Sociedades Anônimas, que veda a existência de mandato por tempo indefinido. (2) - Aduz a necessidade da efetiva comprovação integral da operação negocial para que possa realizar a sucessão processual. (3) - Asseverou a impossibilidade jurídica de efetivação da sucessão processual por falta de capacidade jurídica do Fundo de Investimento’. (sic) – (ID-129606692).

Os autos retornaram daquela corte superior e, dentro do despacho da eminente vice-presidente deste sodalício pantaneiro para que a questão fosse apreciada, a tempo, forma, modo, por esta colenda Câmara. Registre-se, derradeiramente, que, na decisão do eminente Ministro Relator restou claro que este Tribunal poderia julgar como bem entendesse da matéria posta, dentro dos limites das omissões apontadas.

Deve ser visto, conforma já consta do primeiro relatório (ID-102555464), que a parte embargante, regularmente intimada, não apresentou contraminuta recursal, restando preclusa esta situação.

Quanto o necessário, peço dia para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

As questões suscitadas pela devedora/embargante BRIATEC – AGROPECUÁRIA LTDA – ME, atingindo aspectos meramente formais, não negando a existência da obrigação em face do cedente BANCO DO BRASIL S/A, configura-se, em verdade, da intenção da empresa embargante não cumprir com a sua obrigação de pagar o que efetivamente deve. Isto porque, mesmo na hipótese do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIONÃO PADRONIZADOS – ASSETS 1 ser retirado do pólo ativo daquela ação de execução, retornando ao estágio anterior, não retira a obrigação de a devedora cumprir com sua obrigação em relação ao cedente, ficando aqui o registro inicial.

Creio que, em que pesem os argumentos trazidos em grau recursal e na decisão monocrática do eminente Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELIZZE, não reside, em parte, os vícios apontados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, registrando, na espécie, o livre convencimento meritório em relação à questão a ser travada neste tribunal. (despacho, parte final, despacho, STJ).

Em obediência à determinação posterior, passamos a verificar os argumentos trazidos pela embargante dentro do que foi determinado pela colenda corte superior.

Primeiro aspecto

Que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar sobre a legitimidade de atuação dos fundos de investimentos em juízo e dos vícios de representação invocados com base nas disposições da Lei das Sociedades Anônimas, que veda a existência de mandato por tempo indefinido.

Pois bem.

A questão dos fundos é um tanto complexa. A decisão, segundo penso, foi clara neste sentido. Mas, em obediência ao determinado pelo STJ, passando a novo julgamento, passo a adicionar os seguintes aspectos que levaram ao conhecimento e desprovimento, conforma acórdão deste Tribunal, em data de 13/09/2021. (RAI n. 1007788-36-21.8.11.0000-ID 102460963).

O primeiro aspecto a ser observado é que embora o fundo de investimento não tenha personalidade jurídica por constituir uma comunhão de recursos sob a forma de um condomínio especial, a lei
13.874
/2019 o equiparou a uma sociedade civil para efeito de declaração de insolvência, nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil de 1973, de modo que a insolvência pode ser requerida judicialmente, na forma dos artigos 748 a 786-A do Código de Processo Civil de 1973 (lei
5.869
/73), em vigor nesta parte por expressa autorização do artigo
1.052
do
Código de Processo Civil de 2015
(lei
13.105
/2015), pelos credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento em Assembléia Geral (art. 66, inc. III, da Instrução CVM 555/2014), nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários, representada por sua Procuradoria (art.
75
, inc.
IV
, do
CPC
c/c art.
5o
da lei
6.385
/76)’.

Desta forma, equiparando-se a uma sociedade civil, constata-se, a primeira vista, da desnecessidade de que seus administradores sejam por prazos determinados e eleitos conforme prevê a Lei das Sociedades Anônimas que, no caso, deve ser vista com aplicação subsidiária, no que couber.

Aliás, esta questão foi perfeitamente abordada no acórdão embargado, conforme constou da ementa:

‘Em outro aspecto, ainda que a agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela instrução CVM n. 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que ‘os fundos são regulados por esta instrução e terão as seguintes características: I – serão constituídos n forma de condomínio aberto ou fechado’.

Ainda no corpo do acórdão está consignado:

‘Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o: “Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;”

Segundo aspecto - Asseverou a impossibilidade jurídica de efetivação da sucessão processual por falta de capacidade jurídica do Fundo de Investimento’.

De igual forma, esta questão foi perfeitamente identificada no acórdão embargado e cuja ementa assim refletiu:

‘Em outro aspecto, ainda que a agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela instrução CVM n. 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que ‘os fundos são regulados por esta instrução e terão as seguintes características: I – serão constituídos n forma de condomínio aberto ou fechado’.

Portanto, residiu decisão a respeito.

Mas, a propósito, apenas complementando aquela decisão, conforta-me acrescentar os seguintes aspectos.

A orientação jurisprudencial neste sentido alberga a legitimidade ativa dos FIDC's nas demandas judiciais, como legítimos credores que são desde que se repise, devidamente representados por seus administradores legais:

‘O fundo de investimento é um ente despersonalizado constituído pela vontade de uma pluralidade de pessoas, sob a forma de um condomínio especial, que concorrem com capital para formação de um patrimônio destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza, com capacidade processual para atuar em Juízo na forma do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil (STJ,
REsp. 1834003/SP
, Terceira Turma, Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/09/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DO CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ENTE DESPERSONALIZADO QUE PODE FIGURAR COMO SUJEITO ATIVO DESDE QUE DEVIDAMENTE REPRESENTADO. DECISÃO REFORMADA.

‘Embora a lei 8668/93 disponha que os fundos de investimento não possuem personalidade jurídica, tais entes despersonalizados podem figurar no polo ativo de demanda, desde que devidamente representados, eis que detentores de capacidade postulatória. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - AI 1013462-6 - 15a Câmara Cível - Relator Jucimar Novochaldo - Julgamento 15/05/2013 - DJ 11/06/2013)’.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Sucessão processual - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capacidade Processual Reconhecimento Personalidade jurídica sui generis que não afasta a capacidade processual Cessão de Crédito Desnecessidade de anuência do devedor, bastando sua notificação em ordem a conferir eficácia em relação àquele Validade do negócio jurídico não condicionada à notificação Inteligência dos arts. 290 e 293 do CC - Retificação do polo ativo que se faz de rigor. Recurso provido, com determinação. (TJ/SP - Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015)’.

"Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária. Cessão dos direitos oriundos do contrato pelo Banco/autor ao Fundo de Investimento, ora agravante. Substituição do polo ativo da lide pelo recorrente. Possibilidade. Capacidade postulatória e interesse jurídico demonstrados. Recurso provido." (TJSP - AI 1230767009 - 32a Câmara de Direito Privado - Relator: Ruy Coppola - DJ: 16/12/2008)’.

Portanto. Ao discorrer sobre violação do artigo 18 do Código de Processo Civil de que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio é situação que chega às raias do absurdo jurídico. É desconhecer a figura do cedente e do cessionário em sede de processo de execução, situação bem esclarecida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento embargado.

Por outro lado, ‘suscitou-se, tanto perante a instância singela, quanto em razões recursais de Agravo de Instrumento, a violação ao Art. 132 da Lei das S.A., aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654 todos do Código Civil, assim como a transgressão do artigo 130, § 9o da Lei de Registros Públicos – LRP, a respeito dos quais se faz necessária expressa manifestação, tendo ocorrido, portanto, inequívoca omissão deste sodalício’. (sic).

Ora, quando o bastante para fundamentação os aspectos acima. O órgão jurisdicional não órgão de consulta.

A omissão do julgado que enseja suprimento por meio de embargos de declaração deve ser ínsito, ou seja, o ponto omisso deve verificar-se na decisão: ’e não nos fatos e argumentos mencionados pelas partes, consoante julgado colacionado na obra jurídica de SONIA MARIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA. (Dos Embargos de Declaração, RT- 2a. edição, paG. 123)’.

No mesmo sentido BARBOSA MOREIRA afirma: ‘a contradição, que a lei quer eliminada deve existir no conteúdo do julgado, entre suas proposições, ali postas de forma inconciliável’. (Comentários, 1a. Edição, v/423)’.

Terceiro aspecto - Aduz a necessidade da efetiva comprovação integral da operação negocial para que possa realizar a sucessão processual.

Também não reside qualquer dose de omissão. Assim está configurado. Inicialmente, deve ser visto, em termos de contratos e neste incluindo a cessão de direito, que, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, a questão diz respeito tão somente entre o CEDENTE e o CESSIONÁRIO, já que, incontroverso, devendo para ‘A’ (BANCO DO BRASIL0 ou para ‘B’ (FUNDO DE INVESTIMENTO), deve cumprir com sua obrigação consolidada em titulo executivo judicial o que se revela nítida situação de que, aduzindo estes aspectos meramente formais, o que deseja e não pagar o que deve, ficando aqui o registro inicial.

Em outro aspecto singular, em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

Confira-se a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0700901-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)’.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manear execução’.

Ao discorrer sobre violação do artigo 18 do Código de Processo Civil de que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio é situação que chega às raias do absurdo jurídico. É desconhecer a figura do cedente e do cessionário em sede de processo de execução, situação bem esclarecida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento embargado.

Por outro lado, ‘suscitou-se, tanto perante a instância singela, quanto em razões recursais de Agravo de Instrumento, a violação ao Art. 132 da Lei das S.A., aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654 todos do Código Civil, assim como a transgressão do artigo 130, §9o da Lei de Registros Públicos – LRP, a respeito dos quais se faz necessária expressa manifestação, tendo ocorrido, portanto, inequívoca omissão deste sodalício’. (sic).

Como dito. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado.

A questão de discussão de validade do mandato em face da Lei das Sociedades Anônimas discutindo a irregularidade do mandado – AGO – visto que a procuração outorgada por BRUNO DUQUE e ALLAN HADIB, anotando que estes são supostos administradores, outorgado há mais de 02, (dois), anos, procuração outorgada aos advogados JULIANA, LUIZ RENATO, MAURICE e VIVIAN, os quais, por sua vez, em 18 de fevereiro de 2020, substabeleceram aos patronos que subscrevem a petição de ingresso nos autos de processo de execução, possivelmente foram extintos, não cumprindo a obrigação de demonstração de legitimidade de representação.

Conquanto que não apreciada esta situação quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento. O primeiro ato inequívoco a respeito desta situação é que, não basta alegar, o defeito de representação, no caso, presume-se correta e, neste viés, competia ao agravante, ora embargante, trazer a respeito argumentos válidos e convincentes a respeito desta situação e não somente divagações a respeito do tema. Por outro lado, conquanto que a Lei das Sociedades Anônimas prevê a eleição dos seus administradores, este dispositivo legal não pode, na espécie, definir todos os aspectos.

E, neste particular, conforme já definido anteriormente e, na esteira de posicionamento do colendo STJ, os FUNDOS são considerados, em verdade, sociedade civil e, neste particular, pela instrução CVM n. 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que ‘os fundos são regulados por esta instrução e terão as seguintes características: I – serão constituídos n forma de condomínio aberto ou fechado. Esta situação restou, embora de forma sucinta, anotada quando da decisão meritória do recurso de agravo de instrumento.

O que se constata, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante estão a revelar que, apoiando em aspectos formais, não nega a existência de sua obrigação em relação ao CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, trata-se de argumentos inconciliáveis com o princípio da boa fé, hoje escudado pelos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Aliás, amoldando-se ao caso concreto, conforme tem decidido, em face da sistemática processual vigente e nos ditames do prescrito pelos artigos mencionados e sempre atentos ao princípio de que cabe ao juiz compor rapidamente a lide e não sé em função da instrumentalidade, como da própria utilidade do processo, impõe-se evitar a extinção do processo por defeito de representação antes de ensejar a parte o direito de sanar a irregularidade apontada. Como se sabe a legislação processual é bastante clara que em caso de irregularidade de representação das partes, o juiz deve suspender o processo e conceder prazo para que o defeito seja sanado, com conversão em diligencia.

Vejo que não é caso de suspender a existência da CESSÃO DE DIREITOS outorgada pelo cedente BANCO DO BRASIL S/A para o cessionário FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIONÃO PADRONIZADOS – ASSETS 1.

Como bem sustenta o colendo STJ: ‘a irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do artigo 13 do CPC’. (AgRg 1.245.518-MS, DJe de 19/96/1011, fonte sítio do STJ)’.

A situação, no caso, tratando-se de vício sanável, se fosse o caso, mas não o é, como já definido linhas acima onde a Lei das S/A, não é aplicada a ferro e fogo em relação aos FUNDOS, devendo, por se tratar deste de uma situação jurídica semelhante a uma sociedade civil e resolução estampada pela instrução CVM 356/2001, como bem definido linhas acima, ser vista com dose de flexibilidade. Seria, no caso, mera suspensão do feito, com conversão em diligência, a rigor do que estabelece o artigo 76. § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esclarecidos os pontos acima, em retornando o julgamento dos embargos de declaração, atento às determinações oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Especial n. 1.984.462-MT, em verdade, por outros argumentos daqueles expostos em sede do Recurso de Agravo de Instrumento, o que se revela é que a embargante pretende rediscutir o aspecto meritório lá versado, embora com outros aspectos jurídicos o que se apresenta juridicamente inviável renovar estes argumentos em sede de embargos de declaração para fazer vingar a tese que foi rechaçada por esta colenda Câmara quando do julgamento do RAI.

Por outro lado, é preciso, mais uma vez, esclarecer que, embora por outros aspectos, a decisão embargada é clara. E, neste viés, atento do pronunciamento do colendo STJ (Recurso especial n 1.984.462-MT), serve esta decisão tão somente para complementação daquele julgado, já que, a meu ver, em que pesem os fragmentos trazidos pela embargante, estão em total descompasso jurídico das exigências capituladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Aliás, oportuno repetir que o órgão jurisdicional não está obrigado a responder todas as múltiplas indagações feitas pelas partes quando, por outros motivos, suficiente para decidir a lide chega a entendimento, registrando, neste aspecto, nítida pretensão de que, por outros enfoques, resida novo julgamento do recurso de agravo de instrumento para emplacar a tese vencida do embargante.

Nesse sentido, confira-se precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça relatado pelo Ministro Luiz Fux:

“Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. (STJ, Corte Especial, EDcl. nos EREsp. no 579.833/BA, Min. Luiz Fux, D.J. de 04.12.2006)’.

E com enfoque especial:

‘o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP-AgRg rel. Ministro JOSÉ DELGADO, as notas do CPC ANOTADO, THEOTIONIO NEGÃO E OUTROS, 41a. edição, pag. 741)’.

Do Prequestionamento – Em relação aos prequestionaento dos vários dispositivos legais já apontados acima. Já manifestou o STJ – Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, obscuridade, nos ditames do art. 535, inciso I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material. No caso em apreciação, todas as questões ventiladas no acórdão embargado foram decididas com fundamentação perfeitamente inteligível sobre todos os aspectos, não verificando, a meu ver, qualquer violação de norma constitucional e nem a texto de lei federal e, sobretudo amparado em jurisprudências a respeito desta situação onde rede a cessão de direitos do Banco do Brasil S/A em favor daquele Fundo de Investimentos, ambos identificados nos autos.

Sem vícios a modificar a decisão anterior, qualquer discórdia em relação ao que restou decidido por esta colenda Câmara Cível, sem os vícios apontados pela embargante, tão somente através dos recursos previstos na legislação processual civil, ficando aqui o derradeiro registro.

Conclusão

Com os fragmentos acima, trazendo outras luzes jurídicas a respeito do tema objeto recursal, complementando a decisão anterior, fazendo esta parte integrante dos embargos de declaração pretérito, atento as determinações vindas do colendo STJ, conheço dos embargos declaratórios, mas os rejeito.

Fique a parte cientificada, a moldes do STJ (ID-129606692) de que a insistência injustificada de prosseguimento deste feito neste sodalício mato-grossense, caracterizada por futura apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das sanções prescritas nos artigos 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do vigente diploma processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023